Tribunal: TJSP
Processo: 1001470-51.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Ação de repetição de indébito cc. indenização por danos materiais e morais – negada a contratação do "Cartão de Todos", cujas mensalidades vêm lançadas na conta de energia elétrica de titularidade da autora – corré administradora do cartão que admite que o negócio jurídico foi celebrado com terceira pessoa, anterior residente do imóvel – responsabilidade da administradora pela cobrança

Ementa:
*Ação de repetição de indébito cc. indenização por danos materiais e morais – negada a contratação do "Cartão de Todos", cujas mensalidades vêm lançadas na conta de energia elétrica de titularidade da autora – corré administradora do cartão que admite que o negócio jurídico foi celebrado com terceira pessoa, anterior residente do imóvel – responsabilidade da administradora pela cobrança correta – mensalidades indevidamente lançadas na conta de consumo da autora que devem ser devolvidas – repetição já determinada de forma simples – danos morais não caracterizados – ausência de negativação ou de prova de que a autora teve seus benefícios sociais interrompidos em razão dos lançamentos incorretos – sentença parcialmente reformada – recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153975
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001470-51.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante GUIMARÃES &
PINHO ADMINISTRADORA DE CARTÃO BIRIGUI LTDA, é apelado ALICE
AVELINDA DE CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-51.2019.8.26.0077 -Voto no
2
VOTO No: 35.994
APEL.No: 1001470-51.2019.8.26.0077
COMARCA: BIRIGÜI
APTE. : GUIMARÃES & PINHO ADMINISTRADORA DE CARTÃO BIRIGUI
LTDA
APDO. : ALICE AVELINDA DE CASTRO
INT. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
*Ação de repetição de indébito cc. indenização por danos
materiais e morais negada a contratação do “Cartão de Todos”,
cujas mensalidades vêm lançadas na conta de energia elétrica de
titularidade da autora corré administradora do cartão que admite
que o negócio jurídico foi celebrado com terceira pessoa, anterior
residente do imóvel responsabilidade da administradora pela
cobrança correta mensalidades indevidamente lançadas na conta
de consumo da autora que devem ser devolvidas repetição já
determinada de forma simples danos morais não caracterizados
ausência de negativação ou de prova de que a autora teve seus
benefícios sociais interrompidos em razão dos lançamentos
incorretos

sentença
parcialmente
reformada
recurso
parcialmente provido.*
1. Cuida-se de ação de repetição de indébito
cc. indenização por danos materiais e morais movida por ALICE
AVELINDA
DE
CASTRO
em
face
de
GUIMARÃES
&
PINHO
ADMINISTRADORA DE CARTÃO BIRIGUI LTDA e COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ, sustentando, em síntese, que, por ser pessoa
humilde e de parcas condições financeiras, recebe benefício
social do CRAS Centro de Referência e Assistência Social II
“Palmira
Baptista
de
Oliveira
Albani”,
contudo
foi
surpreendida com a interrupção das referidas vantagens, em
razão da emissão de um cartão denominado “Cartão de Todos”,
cujos descontos são realizados na conta de energia elétrica.
Afirma que nunca solicitou esse cartão, mas já pagou
indevidamente 15 parcelas de R$19,50 cada, além dos prejuízos
que teve com a interrupção dos benefícios que recebia (bolsa
família, cesta mensal com legumes e meia cesta básica ao
menos três vezes ao ano). Destarte, requereu a incidência do
CDC à hipótese, com a consequente inversão do ônus da prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-51.2019.8.26.0077 -Voto no
3
ao final condenando as requeridas ao pagamento de indenização
pelos danos morais em R$10.000,00, danos materiais de
R$5.000,00 e repetição em dobro do valor indevidamente
descontado (R$555,00).
2.
Citados,
os
corréus
apresentaram
contestação e juntaram documentos (fls. 43/125), vindo
réplica a fls. 128/131.
3. A r. sentença de fls. 163/166 acolheu a
preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela CPFL,
extinguindo o feito em relação a ela, sem resolução do
mérito, condenando a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais arcadas por essa corré, bem como aos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada
a
gratuidade. Julgou a demanda
parcialmente
procedente
em
relação
à
corré
Guimarães
&
Pinho
Administradora de Cartão Birigui Ltda., “para condenar a
parte requerida no pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) à parte autora a título de danos morais, quantia
esta que deverá ser corrigida monetariamente desde a data do
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora
legais de 1% ao mês desde a data da citação (artigo 405 do
Código Civil), bem como à repetição dos valores pagos pela
requerente, com juros de 1% ao mês e correção monetária desde
cada desembolso indevido”. Fixou recíproca sucumbência de
custas e despesas processuais, com honorários de 10% sobre o
valor da causa devidos por cada parte ao patrono da “ex
adversa”.
4.
Recorre
a
administradora
de
cartões
(fls.168/207), alegando que a Sra. Rosângela de Souza Jorge,
então inquilina do imóvel onde atualmente reside a autora,
contratou os serviços de cartão, optando pelo pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-51.2019.8.26.0077 -Voto no
4
mensalidades mediante desconto na fatura de energia elétrica,
contudo, quando se mudou do imóvel, deixou de solicitar à
requerida a rescisão contratual ou alteração na forma de
cobrança do serviço, e por esse motivo as cobranças continuam
a ser debitadas nas faturas desse imóvel. Aduz, assim, não
haver nenhuma conduta ilegal de sua parte, pois agiu conforme
os termos do contrato, sendo de exclusiva responsabilidade do
consumidor pleitear a modificação da forma de cobrança.
Afirma que a requerente se dirigiu diretamente ao PROCON, mas
não aceitou a oferta de devolução de todos os valores
descontados a partir de quando assumiu a titularidade de
referida conta de consumo. Argumenta não haver nenhuma prova
do período em que de fato a autora arcou com as mensalidades,
do pagamento das faturas de julho/2017 a setembro/2018,
último mês em que efetuada a cobrança, e até mesmo do
benefício social que recebe e sua interrupção, sem nenhum
comprovante do alegado dano material na monta de R$5.000,00.
A restituição, se devida, deve se dar de forma simples.
Entende que a hipótese não caracteriza danos morais indenizáveis, subsidiariamente pleiteando a redução do “quantum”.
5. O recurso foi processado e respondido, com
preliminar de não conhecimento por apenas copiar a
contestação (fls.228). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. De início, analisa-se a preliminar arguida
em contrarrazões, que não pode ser acolhida, pois,
considerando que a ação foi julgada de forma parcialmente
desfavorável ao réu, é natural que a linha de argumentação
seja a mesma da contestação, o que não caracteriza ofensa ao
art. 1.010, II, do CPC. O recurso da correquerida, ademais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-51.2019.8.26.0077 -Voto no
5
ataca os fundamentos da sentença e eventual insuficiência de
argumentos leva ao seu improvimento, com conhecimento do
mérito. Assim, rejeita-se a preliminar.
7. No mérito, o recurso comporta parcial
provimento, apenas para afastar o dano moral.
8. Consigna-se que, quanto à responsabilidade
da requerida a sentença deu correto desfecho à lide e não
comporta reparos:
“Entretanto, a parte requerida não juntou qualquer
documento pessoal da parte autora ou contrato por ela
assinado.
Destarte, o que se observa, no caso em tela, é que a
requerente é vítima de fato do serviço, sendo equiparada
a consumidora. A alegação da requerida de que não pode
ser responsabilizada é descabida, uma vez que deu causa
ao dano e sua responsabilidade é objetiva.
A única forma da requerida se eximir de responsabilidade
seria provar que a parte autora adquiriu os serviços
descritos na inicial, o que, em não fazendo, demonstra a
fragilidade com que opera, a partir do momento em que
disponibiliza seus serviços e exerce a cobrança em face
de pessoas que não são usuárias dos mesmos.
Por tal razão, ainda, deve incidir na hipótese o disposto
na parte final do parágrafo único do artigo 927 do Código
Civil, cujo enunciado descreve que 'Haverá obrigação de
reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua
natureza, risco para os direitos de outrem'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-51.2019.8.26.0077 -Voto no
6
Como dito, a parte requerida, visando à facilitação da
utilização dos seus serviços e consequente aumento dos
lucros, lança no mercado novas formas de cobrança, mas
que não dispõe de segurança adequada, criando risco até
então inexistente, devendo assim responder objetivamente
pelos danos causados.
O mesmo raciocínio se extrai das normas integrantes do
sistema de defesa do consumidor, aplicável ao caso, pois
o fato narrado pode ser configurado como acidente de
consumo,
autorizando
a
aplicação
da
teoria
da
responsabilidade objetiva.”
9. Restou incontroverso que a requerente não
contratou o “Cartão de Todos”, sendo inconteste, portanto,
seu direito à declaração de inexistência de relação jurídica
e inexigibilidade dos débitos lançados nas faturas dos meses
de julho/2017 a setembro/2018. Observa-se que as faturas
desse período estão em nome da autora, contudo a corré
continuou lançando as cobranças referentes a outro titular.
Evidente a responsabilidade da corré de efetuar corretamente
a cobrança dos valores a que tem direito, não se podendo
imputar à autora esse ônus, tampouco qualquer outra obrigação
estabelecida em um contrato firmado entre a corré e terceiro.
10. A prova do pagamento dos referidos valores
foi produzida pela própria apelante, que, além admitir
tacitamente o adimplemento, conforme se depreende de trechos
de suas razões recursais, trouxe cópia de tela de seu sistema
interno comprovando que todas as parcelas do período estão
pagas
(fls.124/125). Assim, correta a determinação de
devolução dos valores indevidamente descontados, que já foi
determinada pela sentença de forma simples.
11. Pequeno reparo comporta o julgado, porém,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-51.2019.8.26.0077 -Voto no
7
apenas para afastar a condenação da corré ao pagamento de
indenização pelos danos morais. Certo que nem toda a falha na
prestação de serviços enseja danos morais e, na hipótese, não
houve negativação, portanto nenhum débito foi tornado público. E,
com efeito, a requerente não demonstrou a interrupção dos
benefícios sociais que recebe, tampouco explicou o motivo pelo
qual os perderia com a simples contratação do cartão. Em réplica,
ademais, trouxe “print” de extrato onde constam créditos em conta
a título do benefício “Bolsa Família” nos meses de março a
junho/2019, o que indica que ao menos esse benefício não foi
interrompido (fls.133), anotando-se que a tutela de urgência não
foi deferida (fls.37). Desse modo, tem-se que os danos morais não
estão configurados na hipótese em tela.
12. Diante desse quadro, resolve-se reformar
em parte r. sentença combatida, para afastar a condenação da
apelante ao pagamento de indenização por danos morais. Com
esse resultado, a sucumbência é preponderante da autora, que
passará a responder por todas as custas e despesas
processuais, com honorários advocatícios fixados em favor da
ora recorrente, por equidade, em R$1.500,00, observada a
justiça gratuita.
13. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js